Tribunal: TJBA
Processo: 8027206-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027206-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABIO DIOGO DE SOUZA SOARES e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO, GELIANE PINTO SANTOS, RITA MANUELA DE SANTANA CRUZ MERCES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão temporária do Paciente em prisão preventiva, no bojo de ação penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), sob a alegação de ausência de fundamentação idônea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do Paciente encontra-se suficientemente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente no que tange à demonstração do periculum libertatis e à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada indicou a presença de indícios de autoria e materialidade, corroborados por depoimento do corréu que apontou o Paciente como mandante do crime.

A gravidade concreta do delito (homicídio qualificado à luz do dia, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) justifica a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão justificam a manutenção da segregação.

Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão, quando preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrados a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. É idônea a fundamentação que aponta a periculosidade do agente com base no modus operandi e na insuficiência de medidas alternativas à prisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 783.762/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC 204.518/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8027206-61.2025.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
F
Á
BIO DIOGO DE SOUZA SOARES
, e como autoridade coatora o
2.º Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR